Tribunal: TJDFT
Processo: 0024280-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024280-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE JESUS SILVA APELADO: JMIDASA TRASNPORTADORA LTDA - ME, JONATAS FERREIRA DA SILVA, KIRTON BANK S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS DE JESUS SILVA (requerido) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos a ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de JMIDASA TRASNPORTADORA LTDA – ME E JONATAS FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS DE JESUS SILVA (requerente), julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade do veículo apreendido em favor do requerente. Ainda, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 1/3 (um terço) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Em análise da contestação apresentada pelo requerido/apelante, verifica-se que esse pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, informando que “caminhoneiro não tem patrão”, que está parado, sem perceber remuneração e teve o caminhão bloqueado pelo banco financiador (ID 52447816, p. 1). Na oportunidade, não apresentou qualquer documento, tendo seu pedido indeferido na sentença de ID 52447859. Em apelação, o requerido reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 52447862, p. 3-4). Intimado por esta Relatoria a apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento do preparo (ID 53350483), juntou cópia da carteira de trabalho com registro de saída do Transporte Rodoviário em 1o/12/2016 e documento da Receita Federal onde consta a informação de não entrega de declaração no período de 2020 a 2023 (ID 53893613 a 53893615). É o necessário. Decido. Os documentos apresentados permitem a formação da minha convicção acerca do pedido de gratuidade de justiça, senão vejamos. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse sentido, os seguintes arestos desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ÓRGÃO DO TJDFT. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Diante da magnitude dos interesses dos menores que estão em litígio; da prática que se observa nos processos de idêntica natureza, cujos estudos psicossociais são realizados pelos órgãos deste TJDFT e pela abrangência dos aspectos que são abordados e analisados nos trabalhos realizados, conclui-se que o pedido recursal para que o estudo psicossocial seja executado NERAF/TJDFT, e não por psicólogo particular cadastrado no Juízo, procede. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1621423, 07122309520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (Acórdão 1647067, 07339502120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica.” (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022) Embora o requerido/apelante informe que está parado do labor de caminhoneiro e tenha juntado documento de que não foram enviadas as declarações de imposto de renda dos anos de 2020 a 2023, deixou de juntar aos autos cópia de extrato da conta corrente e da fatura de cartão de crédito, nem tampouco apresentou qualquer justificativa por não tê-lo feito, muito embora trate-se de documentos facilmente alcançáveis. Ademais, também não apresentou cópia de eventuais despesas. Neste contexto, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator